Tribunal: STF
Processo: HC 75018
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-20
Data de publicação: 1997-05-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.
COMPETÊNCIA.
"HABEAS CORPUS".
1.      A alegação de que o Estado não dispõe de estabelecimento
adequado para o cumprimento de pena em regime semi-aberto (artigo
33, § 1º, "b", do Código Penal) deve ser formulada, primeiramente,
perante o Juízo das Execuções Criminais, não, assim, diretamente ao
S.T.F.
2.      Não há direito subjetivo ao cumprimento de pena em regime
aberto (art. 33, § 2º, "b"), se ocorre circunstância que não o
recomende, como estabelecido no § 3º desse mesmo dispositivo,
conjugadamente com o art. 59, ambos do CP.
3.      Não é possível a conversão da pena de reclusão em pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade (art. 46), se não forem preenchidos os três requisitos do
art. 44 do CP.
4.      Não é o "Habeas Corpus" instrumento processual adequado
para o reexame das provas sobre as circunstâncias que justificaram a
adoção do regime semi-aberto.
5.      "H.C." conhecido, em parte, e, nessa parte, indeferido.